Tribunal: STF
Processo: RE 73347
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-02
Data de publicação: 1972-05-02

Ementa:
- Aluno transferido ex officio e que na época nada reclamou.
Anos depois, alegando não existir no outro estabelecimento, que o acolheu, a série que deveria cursar, quis retornar ao Colégio.
Entretanto, o art. 52 do respectivo Regimento Interno é expresso em determinar se recuse matrícula, não só ao aluno reprovado mais de uma vez em qualquer série ou conjunto de disciplinas, mas também ao transferido ex officio.
Se essa transferência foi ilegal, contra ela devera o aluno ter reclamado oportunamente, e, não, requerer mandado de segurança anos depois, ao ver seu retorno negado, com base no citado preceito regimental.